Tribunal: TJMT
Processo: 1054766-06.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1054766-06.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (APELADO), FAUSTO RICHARD ECHER - CPF: 003.064.771-14 (APELADO), MAICO FELIPE ECHER - CPF: 906.618.261-04 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Execução de título extrajudicial. Cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais. Intimação regular. Pedido de dilação não justificado. Inexistência de nulidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 485, I, e 290 do CPC/2015, ante o não recolhimento das custas iniciais no prazo de quinze dias, apesar de regular intimação. Pedido de dilação de prazo em qualquer justificativa plausível.

2.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de análise específica do pedido de dilação de prazo gera nulidade por ausência de fundamentação; e (ii) se a extinção do processo, fundada no art. 290 do CPC,
exige intimação pessoal da parte autora.

III.
Razões de decidir
3. O decurso de mais de sessenta dias entre a determinação de recolhimento e a sentença, sem pagamento das custas, evidencia desatendimento à ordem judicial, não havendo justificativa

plausível no pedido de dilação ainda que anteriormente formulado.
4. A decisão é válida, pois, apresenta fundamentação suficiente, atendendo aos arts. 489, §1º, do CPC/2015, e 93, IX, da CF/1988.
5. A extinção com base no art. 290 do CPC dispensa intimação pessoal do autor.

6.
Não há violação ao art. 321 do CPC, pois o vício apontado era objetivo e não sanado no prazo legal, apesar da intimação específica para tanto.

IV.
Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC/2015, dispensa intimação pessoal da parte.

2. Pedido de dilação formulado sem justificativa plausível demonstra-se desarrazoado não impede o cancelamento da distribuição.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 290, 321, 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.955.088/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T., j. 28.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 914.193/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª T., j. 18.09.2018; TJMT, Ap. Cív. 1007202-05.2023.8.11.0040, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1054766-06-2025

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta Banco do Brasil S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que julgou extinta sem análise do mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Apelante com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 290, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que deixou de recolher as custas iniciais no prazo determinado.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que
após a distribuição (12/06/2025), o Juízo a quo proferiu despacho (17/06/2025) determinando a emenda da inicial, com o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Alega que o Exequente, demonstrando inequivocamente sua intenção de cumprir a ordem, protocolou tempestivamente petição (14/07/2025) solicitando a dilação do prazo por mais 5 (cinco) dias para o devido recolhimento, no entanto,

o Juízo a quo, sem analisar o pedido de dilação, proferiu a r. Sentença de Extinção do feito (26/08/2025), sob o fundamento de inércia do Autor, aplicando o Art. 485, I c/c Art. 290 do CPC.

Argumenta que há nulidade da decisão ao extinguir a ação sem analisar o pedido de dilação de prazo para recolhimento das custas formalizado pelo Apelante tendo ocorrido cerceamento de defesa.

Assinala que

a extinção do processo por por abandono ou desídia (inércia por prazo superior a 30 dias)
exige a intimação pessoal da parte
possa ocorrer, sendo que embora a Sentença tenha se fundamentado no Art. 485, I c/c 290, o argumento de inércia por mais de 30 dias tem clara analogia com o abandono (Art. 485, III), tornando a intimação pessoal um requisito obrigatório, o que não foi cumprido

Sustenta que
a extinção do processo, no caso, foi um ato precipitada e ilegal
, não sendo observado o artigo 321 do Código de processo civil, ademais, no caso o vício era meramente formal e sanável, contudo, o

Juízo
a quo
proferiu a sentença de extinção do processo sem sequer analisar ou decidir o pedido de dilação.

Argumenta que a
sentença extintiva é nula por omissão e ausência de fundamentação, conforme o disposto no artigo 1.022, inciso II, do CPC

sendo que o Juiz tem o dever de fundamentar as decisões judiciais, previsto no art. 489, §1º, do CPC e no art. 93, IX, da Constituição Federal,

reafirmando que o

juiz não se pronunciou sobre o pedido expresso de dilação de prazo apresentado pelo Apelante. Ressalta que deve prevalecer o princípio da primazia do Julgamento de Mérito bem como da economia processual. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Não há contrarrazões, tendo em vista a ausência de triangularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que extinguiu a ação sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo
485, I c/c o artigo 290, ambos do Código de Processo Civil,
tendo em vista que ocorreu a intimação do Apelante para fazer o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, não sendo atendida a determinação do Juízo no prazo assinalado.

Constata-se que no caso o Juízo
a quo
proferiu decisão determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias em
17/06/2025
.

O Apelante peticionou em 14/07/2025 requerendo dilação de prazo para fazer referido recolhimento das custas, sobrevindo a sentença de extinção do processo em 26/08/2025.

Conforme se verifica, apesar dos argumentos elencados pelo Apelante constata-se que após a determinação para recolhimento das custas iniciais até a prolação da sentença decorreram mais de 60 dias, lapso temporal suficiente para que o Apelante efetivasse o seu

recolhimento.

Ademais, o pedido de dilação de prazo realizado em 14/07/2025 quase 30 dias depois do despacho determinando sua intimação para tal finalidade aportou aos Autos
sem que o Apelante apresentasse qualquer justificativa aceitável ou plausível para acolher referido pedido.

No contexto apresentado, não há como acolher a tese recursal ao argumento de que o Juízo não analisou o pedido de dilação de prazo mesmo porque a sentença se reporta a tal pretensão fundamentando a impossibilidade de seu acolhimento justamente,
tendo em vista que o Apelante nada justificou quanto a necessidade de que houvesse dilação de prazo para proceder ao recolhimento de
custas
de forma que demonstra-se correta a extinção do processo na forma determinada.

No pertinente a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação registro referida nulidade ocorre quando o juiz não explica suas razões, violando a Constituição (Art. 93, IX) e o Código de Processo Civil (Art. 489, § 1º)
, o que pode levar à anulação da decisão,
todavia, no caso em análise embora sentença seja sucinta,
apresenta os fundamentos lógicos e jurídicos claros para o convencimento, analisando os fatos apresentados, o que consiste em requisito de validade
.

No mais, a alegação de que a extinção do processo no caso requer a intimação da parte pessoalmente para dar andamento do Feito (artigo 485 § 1º do CPC, não merece acolhida.

Isto porque constata-se que
a extinção do processo ocorreu com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c artigo 290 do CPC,

sendo que referido dispositivo legal estabelece,

expressamente, que a distribuição de um processo será cancelada se a parte autora, após ser intimada, não realizar o pagamento das custas iniciais em até 15 dias
, situação esta retrata nos autos,
tendo em vista que
devidamente intimado o Banco ao invés de proceder ao recolhimento das custas, comparece aos Autos apenas para requerer dilação de prazo e, como fundamentado,

sem apresentar qualquer justificativa plausível para embasar referida pretensão.

Nesse contexto,
não há falar em violação ao artigo 485 § 1º do CPC, tendo em vista que o indeferimento da inicial não requer a intimação pessoal da parte,
sendo nesse sentido a jurisprudência
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extintos, sem resolução de mérito, os Embargos à Execução opostos pela parte apelante, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC/2015, ante o não recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade da justiça e a inércia da parte no prazo assinalado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais após indeferimento da justiça gratuita, sem que tenha havido intimação pessoal da parte para suprir a irregularidade, e se se aplica, na hipótese, o disposto no art. 290 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, diante do indeferimento do pedido de gratuidade e da inércia da parte quanto ao recolhimento das custas, é legítimo o cancelamento da distribuição e a extinção do feito, nos termos do art. 290 do CPC/2015, sendo prescindível a intimação pessoal da parte.

4. Restou evidenciado nos autos que os apelantes foram regularmente intimados para comprovar a hipossuficiência e, posteriormente, para efetuar o pagamento das custas no prazo legal, sem qualquer manifestação ou diligência útil.

5. A ausência de recolhimento das custas processuais, mesmo após o deferimento do parcelamento e a abertura de prazo para regularização, configura desídia processual suficiente para autorizar a extinção do processo, sem que se configure ofensa ao direito de acesso à justiça.

6. Não comprovada a hipossuficiência econômica, tampouco recolhidas as custas processuais, inexiste pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sendo legítima a extinção por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de recolhimento das custas processuais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e regular intimação para pagamento, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC. 2.
É desnecessária a intimação pessoal da parte, bastando a intimação na pessoa de seu advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 290, 99, § 6º, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.955.088/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 28.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 914.193/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 18.09.2018; STJ, AgRg no Ag 1.363.777/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 04.08.2011; TJMT, Apelação Cível n. 1007202-05.2023.8.11.0040, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19.09.2023.

(N.U 1000110-23.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025).

APELANTE(S): JOSIAS GONCALES DE FARIAS

APELADO(S): OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA BENESSE.
CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. INADIMPLEMENTO NO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito em razão da ausência de recolhimento tempestivo das custas processuais iniciais, conforme dispõe o art. 290 do CPC/2015, considerando o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se escorreito o indeferimento do pedido de justiça gratuita e se possível o cancelamento da distribuição, à luz do art. 290 do CPC/2015 e da jurisprudência consolidada do STJ.

III. Razões de decidir

O juízo de origem entendeu que o Apelante não logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários (art. 99, §3º do CPC), o que ocorreu no caso em tela.

O Apelante teve oportunidade de comprovar a necessidade de concessão da justiça gratuita ou realizar o recolhimento das custas e não o fez, não havendo violação ao contraditório, ampla defesa, limitação de acesso à justiça ou à dignidade humana.

O cancelamento da distribuição, em casos de inadimplemento no recolhimento das custas iniciais, não exige intimação pessoal do autor,
sendo suficiente a comunicação ao advogado constituído, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (AgInt no REsp 1842026/SP).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivo relevante citado: CF, Art. 5º, inciso LXXIV; Arts. 99, §3º e 1.012, § 1º, III e §3, I e II, do Código de Processo Civil

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1001969-32.2023.8.11.0006, 1056574-22.2020.8.11.0041, 0016170-29.2009.8.11.0041 e 1032384-58.2021.8.11.0041; STJ, AgInt no REsp n. 2.082.397/SP e AgInt no REsp: 1842026 SP.

(N.U 1008523-43.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025).

Dessa forma, não ocorrendo a devida comprovação do recolhimento de custas no prazo o cancelamento da distribuição é medida que se impõe
, não havendo também falar em violação ao artigo 321 do CPC até porque o Autor já havia sido intimado por meio de seu advogado para sanar a irregularidade ou seja para recolher as custas iniciais e não atendeu referida determinação no prazo legal, e
nsejando a extinção do processo ao fundamento da ausência de recolhimento das custas pelo Apelante após a sua intimação para essa finalidade.

Vale ressaltar que n
ão obstante a invocação dos princípios da economia processual e primazia do julgamento de mérito visando a reforma da sentença, no entanto,
no caso o prazo para recolhimento das custas extrapolou em muito a razoabilidade, tendo em vista que mais de 60 dias depois da distribuição da ação e da decisão determinando a intimação para recolhimento das custas e mais de 30 dias depois do pedido injustificado de dilação de prazo para tal finalidade o Apelante ainda não havia realizado referido recolhimento.

Cumpre anotar que
o princípio da primazia do julgamento de mérito busca evitar que formalidades excessivas impeçam a Justiça de resolver a lide,
mas não serve como carta branca

para a parte formular pretensões que extrapolem os limites do razoável,
ademais,
o juiz tem o dever de indeferir pedidos que sejam inviáveis, ou que extrapolem a razoabilidade
não podendo a parte se ancorando nos referidos princípios deixar de cumprir prazos concedidos à mesma para a prática de atos processuais ou ainda formular requerimentos sem justificativas

plausíveis apresentadas
.

Diante dessas considerações, a sentença de extinção do processo no caso demonstra-se correta, não havendo falar em nulidade ou necessidade de reforma pelas razões suscitadas pelo Recorrente.

Portanto,
nego provimento ao recurso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026